Tribunal: TJMT
Processo: 1015782-76.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015782-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA - CPF: 531.889.001-63 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CABIMENTO.
MULTA DIÁRIA REDUZIDA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário de consumidora idosa e
hipervulnerável
, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015; e

(
ii
) saber se a multa cominatória fixada
mostra-se
proporcional e adequada à obrigação imposta.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável, evidenciado
pela condição financeira e pessoal da agravada
,
idosa,
hipervulnerável
e com benefício de natureza alimentar comprometido por descontos questionados.

4. A reversibilidade da medida sustenta sua manutenção, dado que eventual reconhecimento da validade contratual permitirá o restabelecimento dos descontos.

5. A multa diária de R$ 500,00 revela-se excessiva e desproporcional, sendo razoável sua adequação ao patamar de
R$ 200,00 por dia,
valor

fixado
reiteradamente por esta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes dúvida razoável sobre a contratação
, os termos pactuados
e
o
risco de dano à subsistência do consumidor.

2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 300, 489, § 1º, e 537, caput;
CDC,
arts
. 4º, I, e 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19
.02.2025; TJMT, AI 1013037-26.2025.8.11.0000, j. 15.06.2025; TJMT, AI 1022437-98.2024.8.11.0000, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo
de instrumento

interposto por
Banco BMG S.A.

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
na A
ção declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos
morais ajuizada
por

Maria de Fátima Pereira Vieira
,
concedeu tutela de urgência

para determinar a
suspensão dos descontos incidentes sobre proventos previdenciários
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (
p
rimeira
i
nstância,
i
d. 191612984).

O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, por não haver verossimilhança das alegações nem risco de dano irreparável à agravada, cujos pedidos se baseiam apenas em suposta abusividade contratual. Alega, ainda, que a multa diária imposta é desproporcional, tendo em vista que os descontos são processados mensalmente conforme calendário dos órgãos pagadores, o que inviabilizaria o cumprimento imediato da medida.
R
equer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para revogar a liminar deferida (
i
d.
287068889).

A
agravada
Maria de Fátima Pereira Vieira
não apresentou contrarrazões (i
d. 293226878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício da autora, bem como se a multa diária fixada é proporcional e razoável.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso,
a probabilidade do direito se extrai da alegação da agravada de que
firmou C
ontrato
de empréstimo pessoal
, que
é ilegal e abusivo,
pois contratou o valor de R$.
1.518,88
e irá pagar o valor final de R$.
5.445,00
,
com juros de 19,7% ao mês, 791,45% ao ano, e CET – Custo efetivo total de 857,1% ao ano,
aliado ao fato de
ter sido celebrado sem o devido esclarecimento quanto aos seus termos e consequências financeiras.

Embora exista contrato formal, os elementos constantes dos autos indicam dúvida razoável acerca da efetiva compreensão da agravada sobre a natureza do produto contratado e seus impactos, especialmente diante de sua condição de consumidora idosa e
hipervulnerável
.

Tal alegação é corroborada pelo extrato previdenciário juntado aos autos, que demonstra a incidência de descontos significativos desde janeiro de 2024, comprometendo parcela relevante de benefício de natureza alimentar, circunstância que fragiliza a credibilidade da contratação e impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade e a transparência do vínculo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. (
primeira instância, id
. 182839009
)

O perigo de dano encontra-se igualmente presente, tendo em vista que o valor bruto do benefício previdenciário percebido pela agravada é de R$ 1.518,00,
sendo evidente que descontos indevidos comprometeriam parcela significativa de sua subsistência.

Trata-se de verba de natureza alimentar, essencial à manutenção de condições mínimas de dignidade, especialmente considerando sua condição de consumidora idosa e
hipervulnerável
, o que caracteriza o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida de urgência não seja mantida.

Além disso, a suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois, sendo posteriormente comprovada a validade da contratação, o banco poderá retomar os descontos.

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando demonstrada a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação aliada à hipossuficiência do autor —
idoso, aposentado
rural e com renda mínima — e ao caráter alimentar do benefício previdenciário.

O perigo de dano resta evidenciado, pois os descontos mensais comprometem diretamente a subsistência do autor, cuja condição pessoal exige especial proteção, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da vulnerabilidade do consumidor.

A alegação do agravante de que houve depósito em conta não é suficiente, nesta fase, para afastar a dúvida quanto à existência de relação contratual válida, o que demanda dilação probatória.

A exigência de caução ou depósito judicial do valor recebido mostra-se inadequada no caso concreto, considerando a condição de
vulnerabilidade econômica do autor e o risco de inviabilizar o acesso à justiça.

A multa cominatória fixada em R$200,00 por dia, limitada a R$10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, não se revelando excessiva nem cabendo sua aplicação por evento, já que o descumprimento da ordem judicial se configura diariamente.

[...]

A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser mantida por meio de tutela de urgência quando presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano à subsistência do consumidor.

A exigência de caução em caso de tutela provisória é incabível quando se tratar de parte hipossuficiente, com renda de caráter alimentar.

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida e proporcional quando não demonstrado abuso ou
excessividade
.

(N.U 1013037-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3
. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao indicar a probabilidade do direito da parte autora com base em documentos e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1º, do CPC.

4. A controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre a modalidade e clareza das informações prestadas acerca do cartão de crédito consignado, cuja natureza implica amortização por meio de desconto em folha e cobrança de encargos não esclarecidos.

5. Documentos apresentados pelo banco, embora indiquem assinatura digital e transferência de valores, não comprovam envio e desbloqueio do cartão físico, nem o envio de faturas mensais, gerando dúvida quanto ao consentimento informado da agravada.

6. A agravada é pessoa idosa, aposentada e
hipervulnerável
, circunstância que impõe dever reforçado de transparência à instituição financeira e interpretação das cláusulas contratuais em seu favor, conforme o CDC e jurisprudência consolidada.

7. A existência de diferença entre o valor da parcela informado no contrato e o efetivamente descontado reforça a ausência de clareza na operação.

8. A manutenção dos descontos compromete a subsistência da agravada, configurando perigo de dano. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso reconhecida a regularidade da contratação na ação principal.

9. A observância da margem consignável legal e a taxa de juros pactuada não afastam os indícios de vício de consentimento e ausência de informação clara, elementos centrais da controvérsia.

10. Os princípios do pacta sunt servanda e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
não se sobrepõem à proteção do consumidor e à necessidade de contratação válida e informada, especialmente diante de parte
hipervulnerável
.

[...]

1. A fundamentação concisa que indica a presença dos requisitos legais da tutela de urgência é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão.

2. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre o consentimento informado do consumidor, especialmente se idoso e
hipervulnerável
.

3. A contratação digital de cartão de crédito consignado não dispensa o dever de informação clara, envio de cartão físico e faturas mensais.

4. A vulnerabilidade do consumidor idoso justifica maior rigor na aferição da validade da contratação e na concessão de medidas protetivas cautelares.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 300 e 489, §1º;
CDC,
arts
. 4º, I, e 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJ/MT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2024,
DJe
19.06.2024; TJ/MT, RAC 1036038-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025,
DJe
13.05.2025.

(N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025
)

Quanto à multa diária
fixada em
R$
.
500,00 para o caso de descumprimento da decisão
, se revela
desproporcional diante da natureza da obrigação imposta.

Nos termos do art. 537, caput, do CPC, a multa deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena
de se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente fixado patamar razoável em R$ 200,00 por dia, o que
se

mostra
adequado ao caso concreto.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV-
A multa diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00
(duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.
(N.U 1022437-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024
)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao
Agravo de instrumento

apenas para reduzir a multa cominatória diária fixada para R$
.
200,00 (duzentos reais), mantido o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025